Tribunal: TJDFT
Processo: 0747231-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0747231-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA JULLIA MOREIRA GONTIJO AGRAVADO: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DESPACHO Tendo em vista a afetação do tema 1.069, pelo Superior Tribunal de Justiça, para definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica, bem como em razão da determinação de suspensão do processamento de todos os recursos pendentes, intime-se a agravante para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a questão. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 28 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator